Tribunal: TJSP
Processo: 2253155-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Expropriatória em cumprimento de sentença – Prosseguimento em face da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A - Empresa pública executada que não se caracteriza exclusivamente como prestadora de serviços públicos, ante a existência de outras atividades em seu Estatuto Social a indicar a exploração de atividade econômica em nível concorrencial - Sociedades de economia mista

Ementa:
Agravo de Instrumento – Expropriatória em cumprimento de sentença – Prosseguimento em face da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A - Empresa pública executada que não se caracteriza exclusivamente como prestadora de serviços públicos, ante a existência de outras atividades em seu Estatuto Social a indicar a exploração de atividade econômica em nível concorrencial - Sociedades de economia mista e empresas públicas que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não gozam do regime de precatórios – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal - Decisão de origem reformada – recurso provido